Tribunal: TCU
Processo: 022.892/2008-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de indícios de superfaturamento nas obras de integração da Adutora Pirapama ao Sistema Gurjaú, no estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 1599/2008-TCU-Plenário em razão de indícios de superfaturamento nas obras de integração da Adutora Pirapama ao Sistema Gurjaú, objeto do Contrato CT.OS.06.0549 celebrado pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) com o consórcio formado pelas empresas Construtora Queiroz Galvão S.A. e Galvão Engenharia S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1.com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Álvaro José Menezes da Costa, Fernando Antônio Caminha Dueire e Luiz Gonzaga Leite Perazzo, dando-lhes quitação; 9.2.com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas das empresas Construtora Queiroz Galvão S.A. e Galvão Engenharia S.A., condenando-as solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos; 9.2.1. débito solidário relativo às medições principais: Medição Valor histórico (R$) Data de ocorrência BM-01 162.865,00 16/03/2007 BM-02 225.738,56 28/03/2007 BM-03 1.833.399,03 04/05/2007 BM-04 520.461,33 24/05/2007 BM-05 614.218,97 13/06/2007 BM-06 644.241,05 02/08/2007 BM-07 363.990,65 31/08/2007 BM-08 450.341,45 19/10/2007 BM-09 659.149,65 01/11/2007 BM-10 569.571,53 30/11/2007 BM-11 234.061,87 21/12/2007 BM-12 277.865,72 31/01/2008 BM-13 24.948,60 10/03/2008 BM-14 223.689,16 11/04/2008 BM-15 289.429,88 30/04/2008 BM-16 75.876,25 30/05/2008 BM-17 36.204,07 01/07/2008 BM-18A 99.276,67 26/09/2008 BM-18B 81.220,49 26/09/2008 BM-19A 31.851,91 26/09/2008 BM-19B 30.083,62 26/09/2008 BM-20A 18.743,84 27/10/2008 BM-20B - 27/10/2008 BM-21A - 739,90 24/11/2008 BM-21B - 24/11/2008 BM-22A - 2.568,41 19/12/2008 BM-22B 4.964,82 19/12/2008 BM-23A 12.435,16 27/02/2009 BM-23B - 27/02/2009 BM-24 - 30/03/2009 BM-25 - 3.694,18 18/05/2009 BM-26 28.215,31 18/05/2009 BM-27 25.125,12 15/07/2009 BM-28 564,33 10/08/2009 BM-29 10.285,02 21/10/2011 BM-30 97.606,21 06/12/2011 9.2.2. débito solidário relativo às medições de reajuste: Medição Valor histórico (R$) Data de ocorrência 1o 36.121,40 21/12/2007 2o 31.212,52 21/12/2007 3o 9.470,86 21/12/2007 4o 12.502,96 19/10/2007 5o 1.325,03 10/03/2008 6o 10.028,32 11/04/2008 7o 10.907,10 30/04/2008 8o 3.022,16 30/05/2008 9o 1.155,74 30/06/2008 10o 8.281,99 26/09/2008 11o 3.172,95 26/09/2008 12o 3.373,89 27/10/2008 13o - 41,24 24/11/2008 14o 293,79 19/12/2008 15o 2.238,33 13/02/2009 16o - 30/03/2009 17o - 587,25 18/05/2009 18o 3.968,82 18/05/2009 19o 1.279,39 15/06/2009 20o 12,18 10/07/2009 21o 547,72 21/10/2011 22o 13.198,79 06/12/2011 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar individualmente às empresas Construtora Queiroz Galvão S.A. e Galvão Engenharia S.A. multa no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Pernambuco, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Compesa e aos responsáveis.